Tribunal: TJES
Processo: 0002812-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reforma; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002812-90.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNADO EDUARDO DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 149/151, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou prescrita a pretensão veiculada pelo apelante nos autos da
Ação de Revisão de Ato Administrativo
movida inicialmente apenas em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo sido posteriormente incluído no polo passivo o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a r. sentença é nula em razão da insuficiência da fundamentação. Alega, ainda, que a pretensão não está prescrita, porque não houve a negativa do direito reclamado, aplicando-se
a contrario sensu
a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”. Em suas palavras, “
No caso em tela, não há que se falar em não aplicação da Súmula, nem mesmo em prescrição do fundo de direito, uma vez que ao reformar o militar, ‘não há manifestação expressa da Administração Pública negando o direito pleiteado
’” (fls. 153/163).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 165/166-v e id. 3936174).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4046692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002812-90.2013.8.08.0024

APELANTE:
FERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 149/151, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou prescrita a pretensão veiculada pelo apelante nos autos da Ação de Revisão de Ato Administrativo movida inicialmente apenas em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo sido posteriormente incluído no polo passivo o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a r. sentença é nula em razão da insuficiência da fundamentação. Alega, ainda, que a pretensão não está prescrita, porque não houve a negativa do direito reclamado, aplicando-se
a contrario sensu
a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”. Em suas palavras,
“No caso em tela, não há que se falar em não aplicação da Súmula, nem mesmo em prescrição do fundo de direito, uma vez que ao reformar o militar, ‘não há manifestação expressa da Administração Pública negando o direito pleiteado’
” (fls. 153/163).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 165/166-v e id. 3936174).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4046692).

Passo à análise das razões recursais.

Primeiramente alega o apelante que a r. sentença é nula por insuficiência de fundamentação, pois não teria enfrentado os argumentos essenciais apresentados na petição inicial e na réplica.

Contudo, a r. sentença fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição, indicando o dispositivo legal que a fundamenta, bem como os marcos temporais considerados para a sua verificação, inexistindo
error in procedendo
.

Somado a isso, é jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça a de que “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.278/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022).

Superado esse ponto, passo à análise da ocorrência ou não da prescrição.

Pretende o apelante a reforma da r. sentença, para que seja afastada a declaração da prescrição e seja julgado procedente o pedido inicial, com a revisão do ato de reforma, sendo dado enquadramento legal diverso do conferido pela Portaria no 518-5, de 29/10/2003 (fl. 21), com a fixação dos proventos com base em graduação diversa.

Para casos como esse, que se trata de pretensão de revisão de ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça o de que a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Vejamos a disposição do referido dispositivo:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...] IV -
É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
. V - Nessa linha, tem-se que
esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação
. VI - Na hipótese, considerando que o ato de reforma data de 1999 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2014, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito autoral. VII - Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.882.350/AM, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR. RETIFICAÇÃO DO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO DE REFORMA
, QUE NÃO ATENDEU ÀS DETERMINAÇÕES DA JUSTIÇA. SUMULA 282 DO STF.
ATO COMISSIVO, ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO
. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] 4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 264-267, e-STJ): " Posteriormente, assiste razão à apelante quanto à ocorrência de prescrição.
O ato administrativo de concessão de reforma ex officio é único, concreto e de efeitos permanentes. Nesse sentido, como o ato em si não se renova sucessivamente na escala temporal, não incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) O ato administrativo determinante da reforma ex officio data de 18/04/2002, e a presente ação foi ajuizada apenas em 02/12/2013. Assim, esta ação foi proposta quando já se havia superado o prazo prescricional de cinco anos". 5.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação".
(AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/06/2017). 6. Dessume-se que
o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. [...]. 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.741.036/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 21/06/2018, DJe 22/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...]. 2.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.670.558/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Também assim é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MILITAR REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32 CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2)
Há muito se consolidou o entendimento de que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. Precedentes STJ e TJES
. 3) [....]. (TJES, Apelação Cível n. 024180102857, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/11/2020, DJES 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFORMA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR DOENÇA OCUPACIONAL INCAPACITANTE PRETENSÃO DE PROMOÇÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITITIVAS, SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 487, II, CPC RECURSO IMPROVIDO. 1.
O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
. 2. [...]. 3. Se esta ação foi ajuizada em 19/10/2015, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal assinalado pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, correta é a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. 4. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n. 011150148838, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 23/01/2018, DJES 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRAR DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA DO MILITAR. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Imperioso se faz colacionar preciso julgado do Colendo STJ que reconhece a incidência da prescrição quinquenal nas ações que pretendem rever ato de reforma de policial militar: ¿PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisar ato de reforma de militar, com vistas à sua promoção, na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, atingindo a prescrição o próprio fundo de direito. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 1.189.393; Proc. 2010/0068186-8; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 14/12/2010; DJE 08/02/2011)¿. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 024080382880, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2012, DJES 14/09/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO. SEGUNDO RECURSO. EFEITOS INFRINGENTES. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS CALCULADO COM BASE NO SOLDO DO EQUIVALENTE AO DA FUNÇÃO QUE EXERCIA NA ATIVA. Prescrição quinquenal decreto n° 20.910⁄32. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5)
Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para as demandas que discutem a legalidade do ato administrativo de reforma é de cinco anos, a teor do Decreto n.º 20.910⁄32. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Embargos de Declaração na Remessa Ex-officio n. 024000197541, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2011, DJES 22/06/2011)

Desse modo, como a demanda foi ajuizada apenas em 28/01/2013 (fl. 02), ou seja, após mais de 09 (nove) anos da publicação da Portaria no 518-5, de 29/10/2003 (fl. 21), a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Em atendimento ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade descrita no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A r. sentença fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição, indicando o dispositivo legal que a fundamenta, bem como os marcos temporais considerados para a sua verificação, inexistindo
error in procedendo
. Somado a isso, é jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça a de que “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.278/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022);

2.
Nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar - ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes -, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Precedentes do STJ e deste TJES;

3.
No caso, como a demanda foi ajuizada apenas em 28/01/2013, ou seja, após mais de 09 (nove) anos da publicação da Portaria no 518-5, de 29/10/2003, a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.